Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE DÉBITO LOCATÍCIO. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 64 DO CPC. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, por entender abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes, foi declinada a competência, e suscitado conflito negativo de competência, sob fundamento na impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial.
2. A alteração da competência previamente estabelecida por meio da cláusula de eleição de foto, expressamente prevista no instrumento negocial, demanda que o executado suscite a aludida questão por ocasião do oferecimento da resposta, sob pena de prorrogação, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil.
3. A competência territorial, em razão de sua natureza relativa, não pode ser declarada de ofício (art. 64, do CPC e enunciado n. 33 da Súmula do STJ).
4. Conflito admitido, para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara De Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).